Tribunal: TJES
Processo: 0005628-49.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005628-49.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANO DE AZEVEDO CABRAL e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO ADQUIRIDO POR SÓCIOS, EM NOME DA PESSOA JURÍDICA – PROVA SUFICIENTE DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
De acordo com o art. 674 do CPC/2015, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

2)
Constam dos autos comprovantes de pagamentos efetuados das prestações do financiamento do veículo, ao que parece, mediante utilização de recursos próprios dos embargantes/apelados e não da pessoa jurídica, o que reforça a tese autoral de que o veículo foi adquirido para uso pessoal, porém, em nome da pessoa jurídica a fim de se beneficiarem de melhores condições financeiras ofertadas pela instituição que concedeu financiamento para a aquisição do bem.

3)

Os embargantes/apelados comprovaram que, em 08/10/2010, ambos se retiraram da sociedade Calente & Machado Ltda-ME, mediante a transferência integral de suas quotas a Marcos José Cunha e Andrea Toledo Rosa da Cunha e o veículo penhorado – adquirido em data anterior (11/06/2010) – não integrou o inventário de bens da sociedade.

4)
Deve ser afastado o fundamento recursal que refuta a higidez do inventário de bens da pessoa jurídica porque as microempresas optantes pelo Simples não estariam obrigadas a apresentar livros fiscais obrigatórios, e assim compreendo por se apresentar formalmente escorreita a documentação contábil fornecida pelos embargantes em cumprimento a determinação judicial específica nesse sentido, a despeito de ser ou não obrigatória a apresentação de livros fiscais contábeis por parte das microempresas optantes pelo regime do Simples.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
Cooperativa de Crédito Credirochas – Sicoob Credirochas

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES que, em sede de “
embargos de terceiros
” opostos por
Fabiano de Azevedo Cabral
e
Maria Helena Siqueira Ribeiro Cabral
, julgou procedente o pedido a fim de cancelar em definitivo as restrições de alienação e circulação incidentes sobre o veículo descrito na inicial, bem como tornar insubsistente a penhora sobre ele efetivada na
ação monitória nº 0009189-57.2018.08.0021
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
não há prova nos autos de que o veículo pertença aos apelados;
(ii)
não servem de prova a inexistência do lançamento do veículo nos respectivos livros fiscais contábeis, visto sua desnecessidade perante o Fisco, em se tratando de microempresa optante pelo Simples;
(iii)
não há comprovação da posse do veículo pelos apelados, apenas a nota fiscal de compra, da qual ter sido adquirido pela pessoa jurídica Calente & Machado Ltda-ME; e
(iv)
deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido diante da ausência de prova de que o veículo pertence aos apelados, tampouco de que exercem a sua posse.

Não há preliminares ou questões processuais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda.

De saída, rememoro a redação do art. 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674
. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

I
n casu
, afirmam os embargantes/apelados serem os legítimos proprietários de veículo penhorado em
ação monitória
proposta pela embargada/apelante, o qual, porém, foi adquirido em nome da pessoa jurídica requerida na lide monitória – da qual eram sócios à época – em virtude de condições mais benéficas oferecidas pelas instituições financeiras às pessoas jurídicas.

A sentença de procedência do pedido fundou-se, em suma, na existência de elementos probatórios a corroborar a tese dos autores de que o veículo lhes pertence, não obstante estar registrado em nome da pessoa jurídica cujo quadro societário integravam, a saber:
(i)
ausência do veículo no inventário de bens à época da venda da pessoa jurídica;
(ii)
foto do casal recebendo o veículo na concessionária Fiat e boleto em seu poder; e
(iii)
depoimento de testemunha no sentido de que os novos proprietários da pessoa jurídica assinaram a transferência do veículo em favor dos embargantes/apelados, sendo, todavia, contestados pela apelante a eficácia probante de tais elementos.

De fato, a fotografia do casal recebendo as chaves do veículo é de pouco proveito como prova: a uma, porque a digitalização do processo inviabiliza uma melhor visualização de seu conteúdo (fl. 46) e, a duas, porque provavelmente seriam eles os recebedores do veículo, a despeito de ter sido vendido a eles – pessoa física – ou à pessoa jurídica, na medida em que eram os sócios-proprietários à época.

Todavia, as demais provas são suficientes à procedência do pedido, tal qual concluiu o Juízo de 1º grau. Vejamos.

Constam dos autos comprovantes de pagamentos efetuados das prestações do financiamento do veículo (fls. 47/49-v), ao que parece, mediante utilização de recursos próprios dos embargantes/apelados e não da pessoa jurídica, o que reforça a tese autoral de que o veículo foi adquirido para uso pessoal, porém, em nome da pessoa jurídica (fl. 45) a fim de se beneficiarem de melhores condições financeiras ofertadas pela instituição que concedeu financiamento para a aquisição do bem.

Além disso, os embargantes/apelados comprovaram que, no dia 08/10/2010, ambos se retiraram da sociedade Calente & Machado Ltda-ME, mediante a transferência integral de suas quotas a Marcos José Cunha e Andrea Toledo Rosa da Cunha (fls. 37/41) e o veículo penhorado – adquirido em data anterior (11/06/2010 – fl. 45) – não integrou o inventário de bens da sociedade, conforme se observa de documentos anexados aos autos (fls. 55/56 e 65/87).

De tais documentos, depreende-se que o veículo penhorado não integrou o acervo patrimonial recebido pelos novos proprietários e nem o financiamento concedido à época de sua aquisição compôs o passivo a eles transferido, o que restou confirmado por testemunha ouvida em audiência, segundo a qual o recibo de transferência do veículo foi assinado pelo novo proprietário em favor dos embargantes/apelados, assim reconhecendo que o bem não pertencia à pessoa jurídica adquirida (fl. 346).

Com isso, afasto o fundamento recursal que refuta a higidez do inventário de bens da pessoa jurídica porque as microempresas optantes pelo Simples não estariam obrigadas a apresentar livros fiscais obrigatórios, e assim compreendo por se apresentar formalmente escorreita a documentação contábil fornecida pelos embargantes/apelados em cumprimento a determinação judicial específica nesse sentido (fl. 60), a despeito de ser ou não obrigatória a apresentação de livros fiscais contábeis por parte das microempresas optantes pelo regime do Simples.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.